Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, pode haver prorrogação ou arguição pela Executada em impugnação, segundo o art. 525, § 1o, VI, do CPC/15, mas não pode existir declaração de ofício pelo magistrado, por força do enunciado da Súmula no 33/STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.